Tribunal: STF
Processo: RE 89205
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
DUPLICATA. TITULOS NÃO ACEITOS. ENDOSSO A ESTABELECIMENTO
BANCARIO. PAGAMENTO DIRETAMENTE AO ENDOSSANTE, PORQUE OS TITULOS
NÃO CORRESPONDIAM AO VALOR PACTUADO, COM ABATIMENTO DO PREÇO DA
MERCADORIA. AÇÃO DE CANCELAMENTO DOS TITULOS E DECLARAÇÃO DE
PAGAMENTO E QUITAÇÃO DA DIVIDA. TITULOS EM DESACORDO COM O
AVENCADO, CONSTANTE DA FATURA. LEI N. 5474/1968, ARTS. 3, E
PARAGRAFO 1., E 8., III. NÃO SE PREQUESTIONARAM, NO ACÓRDÃO OU EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OS ARTS. 15 E 25, DA LEI N. 5474/1968,
OS ARTS. 14 E 17, DA LEI UNIFORME, NEM O ART. 8., DA LEI N.
2044/1908, OU O ART. 934, DO CCB. SUMULAS 282 E 356. DISSIDIO
NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.